Tribunal: TJES
Processo: 0007006-51.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007006-51.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICOLAS MAXUEL RODRIGUES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 3ª Vara Criminal de Serra, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e VI, do CP). A defesa postula a redução da pena-base, pleiteando a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base fixada acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social configura
bis in idem
ou afronta aos critérios legais da individualização da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “d”, 68,
caput
, e 121, § 2º, III e VI; CPP, arts. 387, § 2º, e 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 978.714/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 680.012/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg no HC 686.905/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27.06.2022; STJ, REsp 1.405.989/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23.09.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007006-51.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS MAXUEL RODRIGUES SILVA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL MORAES SERPA NASCIMENTO, DIOGO PACHECO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

NICOLAS MAXUEL RODRIGUES SILVA
,
inconformado com
a sentença
prolatada
pel
a
magistrad
a
da
3
ª
Vara
Criminal
d
e Serra
(
id 13721640
)
, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 121, § 2º, incisos III e VI, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões (id 13721642), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, através do afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade e da conduta social.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise do pedido referente a dosimetria da pena aplicada.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente fora exasperada em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade e a conduta social,
in verbis
:

Assim, fixada a responsabilidade penal do réu, passo a dosar suas penas, de forma individual e isolada, em atenção ao disposto no inciso XLVI, do artigo 5º, CF, e o artigo 68,
caput
, CP.

Evidenciada a
culpabilidade
do réu, uma vez que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa demonstra a gravidade a justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta. Com efeito, o acusado espancou a vítima, conforme demonstrado no laudo de exame cadavérico de fs. 40/54, haja vista que a ofendida possuía lesões na cabeça e diversos hematomas pelo corpo. Assim, a prática de violência excessiva contra a vítima certamente merece maior censura, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 686.905/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022);
antecedentes
imaculados; a
conduta social
deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado respondeu a processo administrativo disciplinar perante a unidade penitenciária em que está encarcerada, uma vez que praticou o crime de lesões corporais contra um outro detento de mesma cela (vide cópia do PAD às fs. 283/325). Nota-se que o réu demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022); a
personalidade
do denunciado não foi verificada;
os motivos do crime
não foram apurados; há
circunstâncias
a serem consideradas, tendo em vista que o crime ocorreu na casa da vítima, local em que deveria sentir segurança, conforto e tranquilidade (vide STJ: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018); não há
consequências extrapenais
conhecidas; o
comportamento da vítima
não pode ser valorado em desfavor do réu.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis ao denunciado e levando em consideração a pena em abstrato do art. 121, § 2º, incisos III e VI, CP (6 a 20 anos de reclusão),
fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão
, salientando apenas que, reconhecidas duas qualificadoras, a primeira será utilizada para qualificar o delito e outra será utilizada para integrar as circunstâncias agravantes na segunda fase da dosimetria da pena, conforme sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Resp 1113073/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe 29.05.2014).

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pela magistrada é idônea, uma vez que aborda elemento exorbitante da conduta do réu, qual seja, ter o crime sido praticado com extrema violência e agressividade, situação capaz de evidenciar que o
modus operandi
utilizado extrapolou a violência própria do crime de homicídio.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, com vistas à prevenção e à reprovação do delito perpetrado. 2. Assim, para obter-se uma aplicação justa da Lei Penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima. 3. No caso,
A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente pelo Juízo de origem porque o paciente "premeditou o crime após negativa da vítima em reatar o relacionamento, invadindo a residência de sua ex-companheira, desferindo diversos golpes de facão contra a sua ex-companheira que conseguiu desviar, atingindo a terceira pessoa, matando- a, modus operandi que excede o normal à espécie, havendo, no caso, situação que extrapole a violência própria do crime de homicídio"
. 4. As consequências do delito também foram bem sublinhadas como negativas em virtude das dificuldades financeiras vivenciadas por sua ex-companheira e dos problemas sociais desenvolvidos pelo filho do acusado, que presenciou os fatos quando tinha apenas 4 anos de idades. 5 Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 978.714; Proc. 2025/0030707-5; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 24/03/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a dosimetria da pena aplicada ao réu pelo crime de homicídio qualificado, conforme art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 2. O Juízo de 1º grau fixou a pena-base em 17 anos de reclusão, considerando a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis. A pena foi reduzida para 16 anos e 9 meses em razão da atenuante de confissão espontânea. 3. A Corte de origem reduziu a pena-base para 16 anos e 4 meses, aplicando a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12, fixando a pena definitiva em 14 anos, 11 meses e 20 dias. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com incremento superior a 1/6 na pena-base, foi devidamente fundamentada e se atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 6.
A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, considerando o modus operandi do crime, caracterizado por intensa violência e frieza
. 7. A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos, como a frieza demonstrada na execução do crime. 8. O incremento de 4 anos e 6 meses na pena-base, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em conformidade com o entendimento do STJ, que admite acréscimo proporcional conforme a gravidade das circunstâncias. lV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A culpabilidade e a personalidade do agente podem ser valoradas negativamente com base em elementos concretos do caso. 3. O incremento na pena-base deve ser proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp n. 2.614.687/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.); STJ, AGRG no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023. (STJ; AgRg-HC 969.383; Proc. 2024/0480628-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Ademais, não haveria que se falar em
bis in idem
, ante o reconhecimento da circunstância agravante do meio cruel (artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal), uma vez que o vetor atinente à culpabilidade não fora negativado em razão do crime ter sido perpetrado através de asfixia da vítima, mas sim, em função de todo o
modus operandi
do crime.

Nessa quadra, importante destacar que a vítima foi gravemente agredida em diversas partes do corpo, inclusive na cabeça, e que o réu, posteriormente, enforcou ela com um cinto e, com o intuito de afastar sua responsabilidade, inventou que ela teria cometido suicídio.

Portanto, resta evidente que a desvaloração do vetor da culpabilidade se mostra correta, e que não configura
bis in idem
.

No tocante à conduta social do apelante, a mencionada circunstância judicial “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)
”.

Nessa senda, importante destacar que a fundamentação empregada pela magistrada
a quo
menciona o fato de
NICOLAS MAXUEL RODRIGUES SILVA
“
[...]
ser
pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo
[...]
”, eis que durante o tempo de segregação cautelar “
[...]
respondeu a processo administrativo disciplinar perante a unidade penitenciária em que está encarcerada, uma vez que praticou o crime de lesões corporais contra um outro detento de mesma cela
[...]
”.

Portanto, tenho que a fundamentação trazida pela magistrada é idônea. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A busca pessoal e a entrada no domicílio dos réus foram legítimas, pois os policiais estavam no cumprimento de mandado de prisão contra um dos réus e observaram conduta suspeita do outro, seu irmão, justificando a abordagem conforme o art. 244 do CPP. Além disso, a entrada no imóvel contou com o consentimento dos moradores e foi respaldada por flagrante delito (RE 603616/RO, Tema 280/STF). 2. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação na sentença não se sustenta, pois a decisão judicial atendeu ao princípio do livre convencimento motivado e se baseou em elementos probatórios suficientes (AI 791292, Tema 339/STF). 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram demonstradas pela apreensão de significativa quantidade de substâncias ilícitas no imóvel, além de depoimentos policiais e de informantes presenciais. O caráter permanente do tráfico justifica o flagrante e a atuação policial. 4. A condenação do corréu por receptação qualificada está respaldada em prova robusta, incluindo a apreensão do celular furtado em sua posse e a ausência de comprovação da licitude da aquisição, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP. 4. 1. Sua atividade profissional no ramo de manutenção de celulares reforça a exigência de maior diligência na aquisição de bens, evidenciando o dolo na receptação qualificada. 5. A alegação de violação ao princípio da isonomia, pelo fato de um corréu ter sido absolvido pelo crime de tráfico de entorpecentes enquanto outro foi condenado, não prospera, pois a distinção decorreu da suficiência probatória em relação a cada acusado, nos termos dos arts. 155 e 386, inciso VI, do CPP. 6.
Mantém-se a valoração negativa dada à conduta social, uma vez que os réus, ao praticarem crimes durante o cumprimento de pena por delito anterior, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstraram fazer pouco caso de ajustar suas condutas ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta
. 6. 1. Não há que se falar em bis in idem pelo fato de a Lei de Execuções Penais prever punição para a pessoa que pratica crime estando em cumprimento de pena, pois são sanções independentes e com natureza distintas e, além disso, as consequências envolvendo o eventual reconhecimento de falta grave, pelo juízo das execuções, terão influência somente sobre a execução da pena pretérita. 7. A atenuante da confissão espontânea ao réu incurso no crime de receptação, tendo em vista a negativa da prática do delito, limitando-se a afirmar que adquiriu o celular de forma lícita, o que não caracteriza admissão da ilicitude da conduta. 8. O direito de recorrer em liberdade não é cabível, já que a manutenção da prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta do crime, pela reiteração delitiva do réu e pelo risco de fuga, evidenciado pelo histórico de evasão do sistema prisional. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJDF; ACR 0731842-45.2024.8.07.0001; Ac. 2001468; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 22/05/2025; Publ. PJe 29/05/2025).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pela magistrada sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado por
NICOLAS MAXUEL RODRIGUES SILVA
.

D
iante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)